Tribunal: TJPA
Processo: 0015486-14.2018.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4656 - Direito Autoral
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015486-14.2018.8.14.0039

APELANTE: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD

APELADO: MAVIL PLAZA HOTEL LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO AUTORAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE DIREITOS AUTORAIS. ECAD. DISPONIBILIZAÇÃO DE TELEVISORES EM QUARTOS DE HOTEL. EXECUÇÃO PÚBLICA DE OBRAS AUDIOVISUAIS E MUSICAIS. TEMA 1.066 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. PRESCRIÇÃO DECENAL. OBRIGAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD) contra sentença que julgou improcedente ação de cumprimento de preceito legal cumulada com cobrança de direitos autorais ajuizada em face de hotel, sob o fundamento de inexistência de local destinado a espetáculos ou frequência de grande público. O recorrente pleiteia o reconhecimento da legitimidade da cobrança de direitos autorais decorrentes da disponibilização de aparelhos televisores nos quartos do estabelecimento, com a condenação ao pagamento das retribuições devidas e à regularização do uso das obras protegidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a disponibilização de televisores em quartos de hotel autoriza a cobrança de direitos autorais pelo ECAD; (ii) estabelecer se a contratação de serviço de TV por assinatura afasta a cobrança por configurar bis in idem; e (iii) determinar o prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança de retribuição autoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A disponibilização de equipamentos destinados à transmissão de obras musicais, literomusicais e audiovisuais em quartos de hotel configura execução pública em local de frequência coletiva e autoriza a cobrança de direitos autorais pelo ECAD.

O Tema 1.066 do STJ fixa tese vinculante reconhecendo a legitimidade da cobrança de direitos autorais em hotéis, motéis e estabelecimentos similares pela disponibilização de conteúdo protegido nos quartos dos hóspedes.

A contratação de serviço de TV por assinatura pelo empreendimento hoteleiro não impede a cobrança pelo ECAD, pois a retribuição decorre da captação e execução das obras em ambiente de frequência coletiva, inexistindo bis in idem.

Os valores devidos devem ser apurados em liquidação de sentença, com observância das tabelas elaboradas pelo ECAD e da efetiva taxa de ocupação do hotel, cuja comprovação incumbe à parte demandada.

O art. 105 da Lei nº 9.610/1998 autoriza a suspensão da utilização das obras protegidas até que seja promovida a regularização dos direitos autorais perante o ECAD.

A pretensão de cobrança de retribuição autoral sujeita-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, por possuir natureza mais próxima do inadimplemento de obrigação legal do que de reparação civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A disponibilização de televisores em quartos de hotel caracteriza execução pública de obras protegidas e legitima a cobrança de direitos autorais pelo ECAD.

A contratação de serviço de TV por assinatura não afasta a incidência de direitos autorais nem configura bis in idem.

A pretensão de cobrança de retribuição autoral pelo ECAD submete-se ao prazo prescricional de dez anos previsto no art. 205 do Código Civil.

A apuração do valor devido pode considerar a efetiva taxa de ocupação do estabelecimento hoteleiro, mediante comprovação documental idônea.

A utilização de obras protegidas sem regularização autoriza a adoção das medidas previstas no art. 105 da Lei nº 9.610/1998.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, I; CPC, art. 85, § 2º; Lei nº 9.610/1998, art. 105; Código Civil, arts. 205 e 406.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1.066; STJ, REsp nº 1.418.695/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 08.09.2020, DJe 14.09.2020; STJ, Súmula 43; STJ, Súmula 54.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO (ECAD)

em face da sentença proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial de Redenção nos autos da ação de cumprimento de preceito legal (obrigação de não fazer) c/c cobrança pelos direitos autorais (Proc. nº 0015486-14.2018.8.14.0039), ajuizada em face de MAVIL PLAZA HOTEL LTDA.

O dispositivo final foi assim proferido:

“Destarte, verifica-se que a Ré, não possuindo em suas dependências teatro, casa de espetáculos, shows, ou algo similar, isto é, sem o “grande público”, conforme alegado, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais. Por conseguinte, extingo o processo com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Condeno, a parte Autora, sucumbente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, de acordo com o art. 85, § 2º, do CPC.”

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, a necessidade de

indenização por perdas e danos decorrentes de execução de obras desautorizadas pelo Apelado referentes ao seu cadastro enquanto usuário permanente pela sonorização ambiental nos quartos do hotel, sem promover a devida regularização dos direitos autorais.

Ao final, postula o provimento do recurso para julgar totalmente improcedente os pedidos autorais.

Contrarrazões apresentadas pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Diante da presença dos pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

A discussão trazida é simples não exige maiores delongas.

O cerne da questão da questão gira em torno de verificar se há ou não legitimidade da cobrança de direitos autorais pelo ECAD em virtude da disponibilização de televisores em quartos de hotel.

Pois bem.

Muito embora o Juízo Singular tenha prolatado sentença no sentido de que a Ré, ora Recorrida, não possui em suas dependências teatro, casa de espetáculos, shows, ou algo similar, isto é, sem o “grande público”, o que geraria a improcedência do pedido, deve se destacar que questão entra disciplinada por julgamento de repetitivo.

A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos especiais repetitivos (
Tema 1.066
[1]
), fixou a tese de que a disponibilização de equipamentos para transmissão de obras musicais, literomusicais e audiovisuais em quarto de hotel, motel e estabelecimentos similares permite a cobrança de direitos autorais pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad). De forma unânime, o colegiado também estabeleceu que a contratação, por essas empresas, de serviço de TV por assinatura não impede o Ecad de cobrar direitos autorais – não havendo, nessas hipóteses, o chamado
bis in idem
.

Com a definição da tese, deve ser respeitado o precedente qualificado.

No precedente, a turma esclareceu que a discussão tinha relação com os direitos autorais devidos em virtude não da transmissão ou da retransmissão das obras de terceiros, mas, sim, da captação e consequente execução do conteúdo transmitido em local reconhecido como de frequência coletiva. "A jurisprudência desta corte, portanto, é pacífica no sentido de inexistir
bis in idem
mesmo quando contratado pelo empreendimento hoteleiro serviço de TV por assinatura, com instalação de televisões em ambientes de frequência coletiva do estabelecimento, incluindo os quartos dos hóspedes", concluiu o ministro ao fixar as teses. Consequentemente, pacífica jurisprudência pátria
[2]
a respeito da matéria.

As importâncias efetivamente devidas deverão ser apuradas em liquidação de sentença, observados os valores constantes de tabelas elaboradas pelo ECAD.

Em atenção ao art. 105
[3]
da Lei 9.610/98, necessária a suspensão de reprodução de obras literomusicais enquanto o Apelado não providenciar a devida regularização junto ao Apelante.

Por fim afasto a alegação de prescrição da pretensão autoral apontada nas contrarrazões do recurso, tendo em vista que, para o caso concreto, o STJ firma entendimento de que o prazo prescricional é decenal, nos termos do caput do artigo 205, do Código Civil Brasileiro.

A Corte Superior estabeleceu a premissa de que o não recolhimento de retribuição devida ao órgão fiscalizador aproxima-se mais de um ilícito contratual (obrigação imposta por lei) do que uma reparação civil. Cito precedente:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. RECONVENÇÃO.
DIREITOS AUTORAIS. ECAD. EXECUÇÕES PÚBLICAS
.
COMUNICAÇÃO AO PÚBLICO DE ACESSO RESTRITO. 1. PRESCRIÇÃO
. SUCESSÃO DE LEIS NO TEMPO. 2. ÔNUS DA PROVA. UTILIZAÇÃO POR USUÁRIO PERMANENTE. PRESUNÇÃO DE UTILIZAÇÃO DAS OBRAS. DEVER LEGAL DO USUÁRIO DE INFORMAR AS OBRAS UTILIZADAS. 3. TABELA DE PREÇOS. LEGALIDADE. LEGITIMIDADE DO ECAD PARA COBRANÇA. 4. RECURSO ESPECIAL DO ECAD PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DE WAY TV BELO HORIZONTE S.A. DESPROVIDO.

1. Debate-se o prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança de retribuição decorrente de comunicação ao público de obra protegida, bem como de quem é o ônus da prova acerca das obras utilizadas e a validade dos critérios adotados para apuração do valor devido.

2. Uma vez expressamente revogada a Lei n. 5.988/1973, o prazo prescricional passou a ser regulado pelo art. 177 do CC/1916, definindo-o em 20 anos, até a vigência do atual Código Civil.

3. O Código Civil de 2002 não trouxe regra específica à prescrição das pretensões decorrentes de violação de direitos do autor, aplicando-se o prazo de 10 anos (art. 205), quando a ofensa ao direito autoral se assemelhar a um descumprimento contratual, como na hipótese. Precedentes.

4. A presente demanda exige o pagamento de contribuição ao Ecad em razão de ato de comunicação ao público consistente em emissão, transmissão e recepção de imagens, acompanhadas ou não de sons, que resulta na entrega de conteúdo audiovisual exclusivamente a assinantes da TV por assinatura, de modo que a comunicação ao público é, portanto, presumida.

5. A Lei n. 9.610/1998 estabelece para o usuário de obras protegidas o dever de comunicar quais obras foram utilizadas, além de manter acessível todos os contratos, ajustes e acordos acerca da autorização e remuneração devidas.

6. Este Tribunal Superior já assentou ser válida a tabela de preços instituída pelo ECAD, uma vez que, em se tratando de direito de autor, compete a ele a fixação do seu valor, que pode se dar, contudo, diretamente ou por intermédio das associações e do próprio ECAD. Precedentes.

7. Recurso especial do Ecad conhecido e provido. Recurso especial de Way TV Belo Horizonte S.A. conhecido e desprovido.

(REsp n. 1.418.695/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/9/2020, DJe de 14/9/2020.)

2.

Parte dispositiva.

Pelo exposto
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto,
DANDO-LHE PROVIMENTO
, para determinar que a apuração dos valores devidos na liquidação de sentença, tenha como base a efetiva taxa de ocupação do hotel, incumbindo à requerida apresentar documentação idônea nesse sentido; sendo o termo inicial da correção monetária contado a partir do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula 43/STJ e dos juros de mora a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ, observando-se a taxa legal prevista no art. 406 do Código Civil. Devida ainda a inversão dos ônus sucumbenciais.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

Tema 1066: a) "A disponibilização de equipamentos em quarto de hotel, motel ou afins para a transmissão de obras musicais, literomusicais e audiovisuais permite a cobrança de direitos autorais pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD.
b) A contratação por empreendimento hoteleiro de serviços de TV por assinatura não impede a cobrança de direitos autorais pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD, inexistindo bis in idem."

[2]
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. A
ÇÃ
O DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL E DE REPARA
ÇÃ
O DE DANOS. ECAD. DIREITOS AUTORAIS. APARELHOS (R
Á
DIO E TELEVIS
Ã
O) EM QUARTOS DE HOTEL, MOTEL E AFINS. TRANSMISS
Ã
O DE OBRAS MUSICAIS, LITEROMUSICAIS E AUDIOVISUAIS. LEIS N. 9.610/1998 E 11.771/2008. COMPATIBILIDADE. TV POR ASSINATURA. BIS IN IDEM N
Ã
O CONFIGURADO. PEDIDOS PROCEDENTES. OMISS
Õ
ES INEXISTENTES. PRESCRI
ÇÃ
O. LIQUIDA
ÇÃ
O DE SENTEN
Ç
A. TABELA DE VALORES FIXADOS PELO ECAD. JUROS DE MORA E CORRE
ÇÃ
O MONET
Á
RIA. MULTA DE 10% INDEVIDA. TUTELA INIBIT
Ó
RIA.
1. Delimita
çã
o da controv
é
rsia Possibilidade de cobran
ç
a pelo Escrit
ó
rio Central de Arrecada
çã
o e Distribui
çã
o - ECAD de direitos autorais por transmiss
ã
o de obras musicais e audiovisuais em quarto de hotel, de motel e afins.
2. Tese definida para os fins do art. 1.036 do CPC/2015 a) "A disponibiliza
çã
o de equipamentos em quarto de hotel, motel ou afins para a transmiss
ã
o de obras musicais, literomusicais e audiovisuais permite a cobran
ç
a de direitos autorais pelo Escrit
ó
rio Central de Arrecada
çã
o e Distribui
çã
o - ECAD."
b) "A contrata
çã
o por empreendimento hoteleiro de servi
ç
os de TV por assinatura n
ã
o impede a cobran
ç
a de direitos autorais pelo Escrit
ó
rio Central de Arrecada
çã
o e Distribui
çã
o - ECAD, inexistindo bis in idem."
3. Julgamento do caso concreto a) Ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 n
ã
o caracterizada, tendo em vista que o Tribunal de origem decidiu, fundamentadamente, todas as quest
õ
es mencionadas pelo recorrente, sendo desnecess
á
rio referir-se expressamente a determinados dispositivos legais.
b) Caso em que
é
devido o pagamento de valores ao ECAD, a t
í
tulo de direitos autorais, em decorr
ê
ncia da disponibiliza
çã
o nos quartos do hotel de equipamentos de r
á
dio e de televis
ã
o (TV por assinatura) para a transmiss
ã
o de obras musicais, literomusicais e audiovisuais, observados os efeitos da MP n. 907, de 26/11/2019, durante sua vig
ê
ncia .
c) Na linha da jurisprud
ê
ncia do STJ, por se tratar de responsabilidade extracontratual,
é
de tr
ê
s anos o prazo prescricional para a cobran
ç
a/ressarcimento de direitos autorais decorrentes da disponibiliza
çã
o de equipamentos em quarto de hotel, motel ou afins para a transmiss
ã
o de obras musicais, literomusicais e audiovisuais.
d) As import
â
ncias efetivamente devidas dever
ã
o ser apurados em liquida
çã
o de senten
ç
a, observados os valores constantes de tabelas elaboradas pelo ECAD. Precedentes.
e) Os juros de mora e a corre
çã
o monet
á
ria dever
ã
o incidir desde a data em que cometida a infra
çã
o ao direito autoral, quando passou a ser devido o respectivo pagamento.
f) A multa morat
ó
ria de 10% (dez por cento) n
ã
o
é
devida por aus
ê
ncia de previs
ã
o legal, conforme orienta
çã
o do que decidiu o STJ.
g) Nos termos do art. 497 do CPC/2015 e do art. 105 da Lei n. 9.610/1998,
é
cab
í
vel a concess
ã
o de tutela inibit
ó
ria para que seja imediatamente suspensa a disponibiliza
çã
o aos h
ó
spedes dos equipamentos (r
á
dio e tv) destinados
à
transmiss
ã
o de obras musicais, literomusicais e audiovisuais, arbitrada multa di
á
ria para o caso de descumprimento. Tal suspens
ã
o perdurar
á
enquanto n
ã
o emitida pelo ECAD a necess
á
ria autoriza
çã
o.

4. Recurso especial a que se d
á
parcial provimento para julgar procedente, em parte, os pedidos deduzidos na inicial.(REsp n. 1.873.611/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Se
çã
o, julgado em 24/3/2021, DJe de 20/4/2021.)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO . ECAD. COBRANÇA DE DIREITOS AUTORAIS. DISPONIBILIZAÇÃO DE APARELHOS DE TELEVISÃO EM QUARTO DE HOTEL. CONTRATAÇÃO DE TV POR ASSINATURA . COBRANÇA EM DUPLICIDADE. INOCORRÊNCIA. FATOS GERADORES DISTINTOS. APLICAÇÃO DO TEMA 1 .066/STJ. 1. O órgão colegiado reconheceu a legitimidade da cobrança de direitos autorais pelo ECAD em virtude da disponibilização de televisores em quartos de hotel, nos moldes das teses fixadas no Tema 1.066/STJ . Além disso, esclareceu que, conforme estabelecido no precedente vinculante, os direitos autorais pagos pelo hotel e pela empresa prestadora do serviço de TV por assinatura possuem fatos geradores distintos, rechaçando a tese de bis in idem. Não demonstrada a distinção do caso concreto ao paradigma mencionado, deve ser mantida a decisão que negou seguimento ao Recurso Especial. 2. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (TJ-PR 00123797520258160001 Curitiba, Relator.: Hayton Lee Swain Filho, Data de Julgamento: 25/08/2025, Órgão Especial, Data de Publicação: 28/08/2025)

[3]
Art. 105. A transmissão e a retransmissão, por qualquer meio ou processo, e a comunicação ao público de obras artísticas, literárias e científicas, de interpretações e de fonogramas, realizadas mediante violação aos direitos de seus titulares, deverão ser imediatamente suspensas ou interrompidas pela autoridade judicial competente, sem prejuízo da multa diária pelo descumprimento e das demais indenizações cabíveis, independentemente das sanções penais aplicáveis; caso se comprove que o infrator é reincidente na violação aos direitos dos titulares de direitos de autor e conexos, o valor da multa poderá ser aumentado até o dobro.

Belém, 02/06/2026